Tribunal: TJDFT
Processo: 0707695-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707695-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) AGRAVANTE: ADRIANA FIGUEIRA MINDUCA AGRAVADO: JARLES RANDAL LEITE Agravo de decisão que indeferiu medidas protetivas em desfavor do agravado. Pede a agravante sejam antecipados os efeitos da tutela recursal e deferidas medidas protetivas consistentes em distanciamento há pelo menos 500 metros da vítima e proteção do patrimônio imobiliário dessa que está sendo alienado pelo agravado (ID 56300207). O agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, cabe de decisões interlocutórias de natureza cível. Segundo o e. STJ, “as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha têm caráter eminentemente penal, porquanto restringem a liberdade de ir e vir do acusado, ao tempo em que tutelam os direitos fundamentais à vida e à integridade física e psíquica da vítima.”. E “a elas deve ser aplicada a disciplina do CPP atinente às cautelares, enquanto as demais medidas protetivas têm natureza cível.” (RESP 2009402/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado 8.11.22, DJE 18.11.22). Da decisão que indefere pedido de medida protetiva de urgência requerida com fundamento no art. 22 da L. 11.340/06 -- afastamento da vítima --, de natureza penal, não cabe qualquer recurso. Sujeita-se, pois, à impugnação por meio de reclamação. O Tribunal tem admitido a fungibilidade recursal, desde que o agravo de instrumento tenha sido interposto no prazo da reclamação criminal. Confiram-se os precedentes: “(...) 1. Não configura erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento ao invés de reclamação ou vice-versa, porquanto existem casos em que as medidas protetivas assumem feição cível, suscitando ao recorrente dúvida razoável. Viabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao caso para conhecer o agravo de instrumento como reclamação criminal. (...)”(Acórdão 1302852, 07226079620208070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no PJe: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo a quo, que, indeferiu pedido do agravante de encaminhamento da vítima ao perito do serviço de estudo psicossocial do TJDFT. 2. Não há previsão legal de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso da ação penal, com exceção aos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude. 3. Em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, esta Corte vem firmando entendimento no sentido da possibilidade de receber o Agravo de Instrumento interposto na esfera penal como Reclamação, desde que interposto dentro do prazo, bem como instruído com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido, nos termos do disposto no art. 232 a 234 do RITJDFT). 4. In casu, tendo em vista o transcurso do prazo de 5 dias legalmente conferido à interposição de Reclamação, bem como a ausência dos documentos necessários e previstos pela citada legislação, há óbice ao conhecimento do presente recurso. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1725774, 07224415920238070000, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 18/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O prazo para reclamação é de 5 dias da ciência do ato (art. 233 do RITJDFT). A decisão foi proferida em 9.1.24. O agravo foi interposto em 28.2.24, muito tempo depois de encerrado o prazo de 5 dias (consulta autos n. 0700361-46.2024.8.07.0007, ID 184779137 e 183239414). Ainda que se considere a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, proferida em 5.2.24, ao que tudo indica, já houve preclusão. Saliente-se que não é o caso de se considerar a intimação pessoal da vítima, mas a data em que disponibilizada a decisão ao advogado dela -- a vítima é parte requerente e constituiu advogado para formular o pedido, situação que difere de quando ela é mera interessada na ação penal. E o art. 21 da L. 11.340/06, que determina a intimação pessoal da vítima, ressalva que essa não dispensa a do patrono constituído. Ou seja, a intimação pessoal da vítima é para finalidade de ciência da decisão, já a do advogado é para fins processuais, em especial, a interposição de recursos. Regularmente intimado o advogado da agravante (IDs 183495496 e 185673954 dos autos da medida protetiva), não ajuizada reclamação no prazo legal, é, ao que parece, intempestiva. Ressalte-se que ainda que a intenção fosse interpor agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu medidas protetivas de caráter cível -- proteção ao patrimônio imobiliário da agravante –- o recurso de agravo de instrumento, que deveria ter sido distribuído à uma das Turmas Cíveis, seria, aparentemente, também intempestivo. Deixa-se de antecipar os efeitos da tutela recursal. Requisitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES